Tribunal: STF
Processo: ARE 1399385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTE O NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIADE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DEDEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ATUARIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO QUE DISPENSA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA AFORADA NA ESFERA TRABALHISTA COM INTUITO DIVERSO E PARTES DIFERENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. VERBAS TRABALHISTAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA LABORAL APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. VALORES QUE IMPORTARAM EM ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DO SEGURADO. CÁLCULO QUE DEVE SER REFEITO PARA AJUSTAR O VALOR DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. FONTE DE CUSTEIO. LIMITE-TETO. INAPLICABILIDADE. RECÁLCULO QUE DEVE OBEDECER AO REGULAMENTO PREVIDENCIÁRIO E CONSIDERAR AS VERBAS QUE IMPORTARAM EM ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA PARCELA DEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS CONFORME SÚMULA 111, DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO PARCIALMENTE.



    A Justiça Estadual é competente para dirimir questões atinentes à previdência privada. 



    A entidade previdenciária possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista ser ela a responsável pela complementação dos benefícios dos aposentados. 



    Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, mostra-se dispensável a realização de perícia atuarial.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal já assentou que a garantia constitucional do ato jurídico perfeito não elide a possibilidade da revisão judicial do contrato para coibir o enriquecimento sem causa. Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Civil. Princípio da legalidade. Ato jurídico perfeito. Revisão judicial dos contratos para coibir enriquecimento sem causa. Possibilidade. Contrato de mútuo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. A jurisprudência da Corte é de que a garantia constitucional do ato jurídico perfeito não elide a possibilidade da revisão judicial do contrato para coibir enriquecimento sem causa. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 863.832/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de18/3/16).



    “Agravo regimental. Agravo de instrumento. Questão infraconstitucional. Ato jurídico perfeito. Precedentes. 1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A garantia constitucional do ato jurídico perfeito não afasta a possibilidade da revisão judicial do contrato para coibir o enriquecimento sem causa. 3. Agravo a que se nega provimento” (AI nº 580.966/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 27/6/08).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Ao contrário do que alega a apelante, a manutenção da sentença guerreada não importará em violação ao ato jurídico perfeito, muito menos em afronta ao contrato entabulado entre as partes. 



    Isso porque é evidente que a revisão e o recálculo determinados pelo Juiz a quo, têm o objetivo de reequilibrar e reconduzir a relação contratual à finalidade pretendida pelas partes por ocasião da formação do vínculo.



    Não se está dando ao apelado nada, além daquilo que foi ajustado entre os contratantes. 



    A revisão e o recálculo do benefício devido ao apelado, com base em determinação legal e, em atenção aos dispositivos legais pertinentes, evidentemente, não irá desestruturar os princípios inerentes à previdência complementar.



    (...)



    Do quadro acima delineado e partindo da premissa de que adecisão proferida na esfera trabalhista alterou a remuneração mensal do participante, e esta influencia diretamente no cálculo da complementação de aposentadoria, acertada a decisão a quo que determinou o recálculo do benefício pago ao autor.



    (...)



    Em relação à reserva matemática, asseverou a recorrente que a majoração do complemento de aposentadoria do apelado exige cálculos atuariais dentro da reserva matemática abonada pela patrocinadora e pelo participante durante a vigência do contrato de trabalho, e por isso não pode haver, em virtude da aposentadoria já concedida, a complementação de seu benefício sem que haja a correspondente fonte de custeio, a qual deverá seguir o regulamento do plano de benefícios, bem como a legislação pertinente. 



    De acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios, o salário real de benefício, com base no qual é calculado o valor da complementação, corresponde à média aritmética dos salários reais de contribuição (artigo 1°, inciso XVIII, fl. 185). Por sua vez, o salário real de contribuição é a soma das parcelas que constituem a sua remuneração mensal, nelas incluídas as importâncias recebidas a qualquer título (artigo 1°, inciso XIX, fl. 185v.). 



    Ainda, o artigo 195, § 5°, da Constituição Federal determina que ‘nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total’. 



    Contudo, esta Corte firmou o entendimento de que tal dispositivo é dirigido unicamente à Previdência Oficial e não ao regime previdenciário complementar privado, o qual, diga-se, é autônomo e independente do regime público de previdência social.



    (...)



    Dessarte, é descabida a pretensão da recorrente de que sej agarantida a fonte de custeio para o pagamento da majoração da complementação de aposentadoria devida ao apelado.



    (...)



    No que diz respeito à necessidade de observância do limite-teto estatutário, tem-se que, conforme já mencionado e, de acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios, o salário real de benefício, com base no qual é calculado o valor da complementação, corresponde à média aritmética dos salários reais de contribuição (artigo 1°, inciso XVIII, fl. 185). Por sua vez, o salário real de contribuição é a soma das parcelas que constituem a sua remuneração mensal, nelas incluídas as importâncias recebidas a qualquer título(artigo 1°, inciso XIX, fl. 186v.). Assim, o recálculo a ser efetivado deve observar tais limites. 



    Outrossim, no tocante à limitação das verbas trabalhistas a serem computadas no cálculo de benefício do apelado, tem-se que conforme afirmado neste acórdão e na decisão de primeiro grau, o recálculo será efetivado com base na nova remuneração mensal do apelado conforme os acréscimos concedidos na esfera trabalhista, sendo assim, somente serão computados os valores que importaram em acréscimo na remuneração mensal.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes e do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidências das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas do regulamento da entidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade de previdência privada, ou dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.076.648/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/12/2017).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. TRABALHISTA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. PREVI. REVISÃO DE CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE nº 909.320/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2/5/16).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 841.666/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 02/06/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ESTATUTO E REGULAMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais da entidade de previdência privada, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 644.881/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/9/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente